Tribunal: TJSP
Processo: 1012883-45.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Coisa móvel. Compra e venda. Mobiliário planejado para residência. Demanda de resolução contratual, proposta pelo consumidor. Alegação de vício do serviço prestado pela ré, quanto ao planejamento, elaboração e instalação dos móveis. Ausência, contudo, de descrição minimamente aceitável na petição inicial acerca das circunstâncias do fato interessantes ao litígio. Autor que simplesmente não diz

Ementa:
Coisa móvel. Compra e venda. Mobiliário planejado para residência. Demanda de resolução contratual, proposta pelo consumidor. Alegação de vício do serviço prestado pela ré, quanto ao planejamento, elaboração e instalação dos móveis. Ausência, contudo, de descrição minimamente aceitável na petição inicial acerca das circunstâncias do fato interessantes ao litígio. Autor que simplesmente não diz quais os problemas enfrentados, limitando-se a afirmar, laconicamente, não ter o serviço sido realizado a contento. Descumprimento do ônus de alegar e de adequadamente expor, na causa de pedir, os fundamentos de fato e de direito do pedido. Ausência de base para a resolução contratual, tampouco para o acolhimento da pretensão indenizatória. Demanda improcedente. Sentença em tal sentido confirmada. Apelação do autor desprovida.